Tribunal: TJDFT
Processo: 0718763-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718763-95.2021.8.07.0003 RECORRENTE: SUELY SILVA DE SOUSA RECORRIDO: RGA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRITA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA N. 504/STJ. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. O art. 206, § 5°, I, do Código Civil, prevê que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos, e o termo inicial da contagem do lapso temporal é o dia seguinte ao vencimento do título (Súmula 504/STJ). 3. Se a demora não se der por culpa do Poder Judiciário, se o juízo realizou todas as diligências à sua disposição e a citação for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, viável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação. Prejudicial afastada. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 193 e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, e 240, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser hipótese de reconhecimento da prescrição, tendo em vista que o recorrido “teve bastante tempo para ajuizar a ação, logo, se deixou para fazer isso tão próximo ao prazo prescricional, deve arcar com os custos de sua inércia” (id 35057465, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 193 e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, e 240, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a preliminar de prescrição, fazendo constar, verbis: “Nesse contexto, malgrado tenha decorrido tempo entre a interrupção do prazo, com o ajuizamento da ação, e a implementação do ato citatório, o que se verifica é que, durante esse intervalo, foram praticados diversos atos pelo juízo que impulsionaram o andamento do processo, ficando constatado que não houve demora da citação, decorrente da desídia do autor ou de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça. Assim sendo comprovada a ocorrência do fato interruptivo, a prejudicial da prescrição deve ser afastada, sendo considerado interrompido o prazo da prescrição na data da propositura da ação, qual seja, 9.7.2021, nos termos do art. 240 do CPC” (31598631, pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012